Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-22.2022.8.11.0033
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000033-22.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOICE MAIQUE DOS SANTOS BRITO - CPF: 005.492.801-03 (RECORRENTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. LINHA NÃO CONTRATADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. PLEITO DE INCLUSÃO DE DANO MORAL. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS. SERVIÇO DE TELEFONIA SUSPENSO. COBRANÇA POR LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA. FALHA CARACTERIZADO.
SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes a linha DDD (11) 99748-8503 e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao argumento que a existência de cobranças ilegais e abusivas, por si só, não é elemento capaz de ensejar o dever de indenização..

2. Os prints de telas sistêmicas acostados aos autos, não são suficientes para corroborar com as alegações da reclamada, posto que a parte autora sustenta ter realizado reclamações administrativas e no PROCON. Informa que teve o serviço da sua linha DDD 65 suspenso indevidamente pelas cobranças realizadas. As provas unilaterais devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. Destarte, houve falha na prestação de serviço da empresa recorrida, consistente no bloqueio indevido da linha telefônica da parte autora, fato este que enseja reparação por danos morais

4 O valor da indenização por dano moral fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença reformada

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes a linha DDD (11) 99748-8503, ao fundamento que não restou comprovada a contratação da linha telefônica pela reclamante e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao argumento que a existência de cobranças ilegais e abusivas, por si só, não é elemento capaz de ensejar o dever de indenização.

A recorrente sustenta a existência de dano moral indenizável, postulando a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação de serviços, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante compareceu no Juizado Especial e realizou reclamação, informando que seus dados cadastrais, utilizados em um plano controle com DDD 11997488503, plano o qual desconhece, foi vinculado ao seu contrato atual. Afirma que contestou junto a reclamada sobre o ocorrido, porém não foi resolvido.

Aduz que em virtude desses débitos, teve o acesso ao seu plano controle DDD 65 bloqueado. Esclarece, ainda, que registrou um Boletim de Ocorrência e realizou uma reclamação no Procon para solucionar o problema (FA n. 51.012.001.22-00001). Acosta cópia do Boletim de Ocorrência, da Reclamação realizada no PROCON e dos protocolos registrados na empresa de telefonia.

A instituição reclamada, em sede de contestação aduziu que, em analise ao seu sistema interno, identificou que a autora era titular do contrato n° 1116406311 e que esteve vinculado às linhas (11) 99748- 8503 e (65) 9999-2173 até 19/01/2022, quando a linha (11) 99748-8503 foi cancelada, mas que permanece ativo para linha (65) 9999-2173. Aduz que não se constatou que a linha de n° (65) 9999-2173 passou pelos problemas informados pela autora na exordial, pugnando ao final pela improcedência da demanda. Acosta
prints
de telas sistêmicas.

A reclamante apresentou impugnação à contestação, aduzindo que “mesmo ante diversas atentivas de resolução do problema pela via administrativa, persistiu em suspender os serviços de telefonia e internet da linha (65) 9999-2173 da Reclamante, em razão de fatura fraudulenta vinculada a linha (11) 99748-8503, sendo que só veio resolver cancelar a linha após 07 (sete) dias do ajuizamento da presente demanda judicial” (sic – id. 126603193). Ao final, requer a procedência da pretensão inicial.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a reclamada não comprovou a contratação da linha (11) 99748-8503 pela reclamante, posto que apresentou apenas prints de telas sistêmicas, os quais são incapazes de comprovar a tese de defendida pela empresa reclamada, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Aliado a isso, verifica-se que a reclamada não impugnou os protocolos administrativos informados pela reclamante ou comprovou ter atendido a reclamação realizada no PROCON. Portanto, a reclamada não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviços ou quaisquer outros fatos que pudessem impedir, extinguir ou modificar o direito da reclamante, especialmente, porque não impugnou especificamente os protocolos informados na exordial.

Assim, diante da verossimilhança da argumentação vertida pelo reclamante e das provas acostada aos autos, a sentença que reconheceu a falha da prestação dos serviços oferecidos pela Reclamada deve ser mantida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a reclamante afirma que houve a suspensão do seu plano controle e junta protocolos. Aliado a isso, comprova ter diligenciado com a reclamada, informando os protocolos administrativos, bem como, comprovou ter realizado reclamação administrativa junto ao PROCON. Nesse caminho, entendo que os danos morais estão, excepcionalmente, configurados.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Por derradeiro, determino que o valor da causa seja retificado para R$10.000,00 (dez mil reais), pretensão postulada pela reclamante, ora recorrente.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022